Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelo defensivo. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 1) Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. 2) Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Condenação definitiva por fato anterior. Nota negativa do vetor conduta social mantida. Prática de novo crime no curso de execução penal. Precedentes. Vulnerabilidade social e econômica do réu e de sua família. Justifica inidônea para o cometimento recalcitrante de crimes. Conduta típica e ilícita sujeita à persecução penal do Estado. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Pena-base correta. 2a Fase. Multirreincidência. Atenuante da confissão espontânea. Compensação parcial. Prevalência da agravante. Incidência da fração majorante de 1/12. Penas intermediária e definitiva redimensionadas. 3) Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Maus antecedentes e reincidência. 4) Detração e gratuidade judiciária. Competência do juízo da execução penal. 5) Direito de recorrer em liberdade. Requisitos da prisão preventiva presentes. Prática reiterada de crimes pelo réu em mais de um Estado da Federação. Resposta efetiva do Poder Judiciário à contumácia delitiva. Compatibilidade do regime semiaberto com a custódia cautelar. 7) Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.